Tribunal: TJDFT
Processo: 0726005-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTOS. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. DIGNIDADE PRESERVADA. POSSIBILIDADE.
1. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada, admitindo, em casos excepcionais, a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito seja ou não de natureza alimentar, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família.
2. Mostra-se viável a penhora de percentual sobre o salário se demonstrado que a sua efetivação não viola a dignidade do devedor e possibilite o resgate da dívida em prazo razoável.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo.